Tribunal: TJPA
Processo: 0012403-55.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012403-55.2016.8.14.0040

APELANTE: RONALDO ROCHA DE SOUZA, EDILSON SOARES CAVALCANTE

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: HERNANDES ESPINOSA MARGALHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA ERRO DE FATO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0012403-55.2016.8.14.0040

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

EMBARGADOS:
RONALDO ROCHA DE SOUZA E EDILSON SOARES CAVALCANTE

EMBARGADO:
V. ACÓRDÃO ID N. 16346440

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 16736612)

oposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, em face do v. Acórdão de ID n. 16346440, que deu provimento ao recurso de apelação, para que seja reconhecido o direito ao pagamento do adicional de periculosidade aos apelantes, ora embargados, durante o tempo que desenvolveram o cargo de Fiscal de Urbanismo, bem como o pagamento das parcelas retroativas, limitadas ao período de 5 (cinco) anos, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, tendo como embargado
RONALDO ROCHA DE SOUZA E EDILSON SOARES CAVALCANTE
.

Aduz, em suma, que o v. Acórdão apresenta erro e omissão, haja vista que não há qualquer lei regulamentadora prevendo o adicional de periculosidade para o cargo de Fiscal de Urbanismo de Parauapebas, bem como não há fundamentação sobre as condições perigosas exercidas pelos autores, conforme previsão contida no art. 85 e art. 87 da Lei Municipal Parauapebas nº 4.231/02 (Estatuto dos Servidores do Município de Parauapebas).

Por fim, requer que seja acolhido e provido os presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar o vício apontado.

No ID n. 16978023, Certidão informando que decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria que já foi decidida à unanimidade pelo colegiado da 2ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça.

De forma a tornar didático o presente voto condutor, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão, ora vergastado, vejamos (ID n. 16346440):

“Cinge-se análise da questão se acertada ou não a sentença que jugou improcedente o pedido dos autores de pagamento de periculosidade a partir de novembro de 2013.

No que tange ao direito ao recebimento de adicional de periculosidade, a Constituição Federal preceitua no art. 7°, inciso XXIII, o direito dos trabalhadores urbanos e rurais o adicional ora pretendido para aquelas atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

No entanto, o art. 39 da CF/88, ao ser alterado pela Emenda Constitucional n. 19/1998, não mais constou em seu corpo, o inciso XXIII, que determina que sejam estendidos aos servidores públicos, os mesmos direitos atribuídos aos trabalhadores urbanos e rurais em relação ao adicional de insalubridade. Assim vejamos:

Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Insta salientar, que a Emenda Constitucional mencionada não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos, contudo, incumbiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e perigosas.

No mesmo sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPAIS DE PARAUAPEBAS- GUARDAS MUNICIPAIS – ADICIONAL

DE PERICULOSIDADE - PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL -
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PERIGOSA - VERBA DEVIDA - EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA - DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- O adicional de periculosidade, que deixou de constar do rol dos direitos sociais da CR/88, assegurados aos servidores públicos, só é devido se houver previsão específica em lei local e verificação das condições perigosas (Emenda Constitucional nº 19/98)

2- É devido o pagamento do adicional de periculosidade ao servidor ocupante do cargo de Guarda Municipal, por haver expressa previsão legal reconhecendo a sua exposição permanente a situações de risco. (Decreto Municipal nº 141/2003)

3- Os efeitos financeiros decorrentes da concessão da segurança, retroagem somente à data da impetração do mandamus

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0010773-61.2016.8.14.0040 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022)

Desta forma, a Lei Municipal Parauapebas nº 4.231/02 (Estatuto dos Servidores do Município de Parauapebas) prevê pagamento de adicional de periculosidade, nos seguintes termos:

Art. 85. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substância tóxica, radioativa ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

Art. 87. Na concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade ou penosidade, serão observadas as situações especificadas na legislação Municipal.

Sendo assim, resta comprovado que o município de Parauapebas possui previsão legal para o pagamento de adicional de periculosidade pleiteado pelos apelantes.

Quanto ao fato de exercer ou não atividade perigosa, observo que os autores demonstram nos autos que exercem a função de Fiscal de Urbanismo, através de copias de documentos anexados na inicial (ID 11179622 a 11179632), bem como depoimento de testemunhas em audiência de instrução, no qual afirmaram que os autores exerciam a função de Fiscal de Urbanismo (ID 11179665) e cópia dos contracheques de outros servidores que desempenham a função de Fiscal de Urbanismo, os quais demonstram que, de fato, a partir de setembro de 2013, passaram a perceber adicional de periculosidade em 30% - trinta por cento (ID 11179626).

Logo, resta comprovado que os autores exercem cargo de Fiscal de Urbanismo, apesar de terem sido empossado para cargo diverso, sendo assim, possuindo direito sobre o adicional de periculosidade pleiteado enquanto estiverem desenvolvendo tal atividade.

Portanto, julgo incorreta a sentença que julgou improcedente o pedido de adicional de periculosidade. Desse modo, reformo a sentença do Juízo a quo.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
E
DOU-LHE PROVIMENTO
, para que seja reconhecido o direito ao pagamento do adicional de periculosidade aos apelantes durante o tempo que desenvolveram o cargo de Fiscal de Urbanismo, bem como o pagamento das parcelas retroativas, limitadas ao período de 5 (cinco) anos, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/03/2024